Tribunal: TJMMG
Processo: 2000258-46.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000258-46.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/09/2024 Publicação: 11/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ERROR IN JUDICANDO – FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DIVORCIADA DA ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO RECEPÇÃO DO ART. 610 DO CPP PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – CLAÚSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA NO REDS – INOCORRÊNCIA – VERACIDADE DA INFORMAÇÃO COMPROVADA PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS DO TIPO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 439, "B", DO CPPM – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Ranieri Damasceno Pereira e Romulo Divino da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento ao presente recurso para reformar a sentença impugnada e absolver os apelantes da prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que condenou os acusados Ranieri Damasceno Pereira e Rômulo Divino da Silva a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 27/03/2023 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: Consta dos autos que, no dia 06/11/2021, na Rua Norma Stefani com Rua Treze de Maio, Bairro Centro, às 12h10min, em Barbacena/MG, durante atendimento de uma ocorrência policial de acidente de trânsito, os denunciados 2º Sgt PM Ranieri Damasceno TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Pereira e Cb PM Rômulo Divino da Silva omitiram no REDS que o condutor Daniel de Oliveira Gurita era habilitado e inseriram no histórico do registro que “foram fiscalizados os documentos de porte obrigatório referidos pelo CTB, porém Daniel não apresentou sua CNH nem por meio físico nem por digital, motivo pelo qual foi lavrado Auto de Infração de Trânsito, conforme catalogado em campo próprio”. Restou comprovado nos autos, pelo extrato de consulta fornecido pela AT-SISP, fl. 58, que o denunciado 2º Sgt Damasceno realizou consulta de duas CNH’s, pelo exato número delas, no dia fático, sendo a primeira consulta, realizada às 15h48min, referente ao condutor do automóvel (Daniel de Oliveira), e a segunda consulta, realizada às 15h58min, referente ao condutor da motocicleta. O REDS foi iniciado às 12h25min e encerrado às 16h40min do mesmo dia, portanto, depois da referida consulta. Conforme demonstrado, os militares tiveram ciência da condição de habilitado do denunciante antes do encerramento do REDS, não havendo provas de que o fizeram por meio físico, entretanto, plenamente comprovado que tiveram acesso a tal informação por meio digital. O artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, §1º A, prevê que “o porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado”. Frente ao exposto, denuncio Ranieri Damasceno Pereira e Rômulo Divino da Silva como incursos no art. 312 (Falsidade Ideológica) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. A pedido da Defensoria Pública (Evento 8), o Ministério Público ofereceu suspensão condicional do processo aos acusados (Evento 14), que, em um primeiro momento, manifestaram aceitação (Evento 20), mas, em audiência realizada para esse fim, recusaram a proposta (Evento 49). Em audiência (Evento 66), foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia: Daniel de Oliveira Gurita (VÍDEO3), Gilmar Roberto Capilupi (VÍDEO4); Leila dos Reis Silva (VÍDEO5); e Lucas Roberto Capilupi (VÍDEO6). A defesa dos acusados não indicou testemunhas (Evento 71). Foi realizado o interrogatório dos acusados (Evento 85), 2º Sgt PM Ranieri Damasceno Pereira (VÍDEO3) e Cb PM Rômulo Divino da Silva (VÍDEO4). Foram anexadas aos autos a Folha de Antecedentes Criminais (Evento 98), a Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Justiça militar (Evento 96) e pela Justiça comum (Evento 99) dos acusados. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público nada requereu (Evento 102), e a defesa pugnou pela apresentação de alegações finais em sessão plenária (Evento 107). No Evento 147, constam a ata da sessão de julgamento (ATA1) e a respectiva gravação, com apresentação das alegações orais pela acusação e pela defesa (VÍDEO2), leitura da sentença (VÍDEO3) e a proclamação do resultado do julgamento (VÍDEO4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A sentença foi publicada em 26/06/2024 (Evento 150). Por maioria de quatro votos a um, o Conselho Permanente Justiça julgou procedente a ação para condenar os acusados como incursos no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com direito ao sursis. O juiz de direito titular da 2ª AJME julgou improcedente a ação penal para absolver os acusados, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Evento 165) pugnando pela reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição para reconhecer o error in judicando, sob o argumento de que a sentença foi fundamentada em tese não sustentada pela acusação, e, no mérito, absolver os recorrentes por atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, letra “b”, do CPPM. A Defensoria Pública requer, ainda, que seja dispensada a vista dos autos ao órgão ministerial de atuação em segunda instância, ao entendimento de que o art. 610 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, por ofensa ao princípio do contraditório, prequestionando a matéria para fins de eventual interposição de recursos para os Tribunais Superiores. Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a ocorrência de error in judicando, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelos juízes militares integrantes do Conselho Permanente de Justiça ficou divorciada da acusação sustentada pelo Ministério Público, uma vez que a ausência de multa pela falta de retrovisor na motocicleta não estava narrada na denúncia, mas serviu de fundamento para condená-los pelo crime de falsidade ideológica por omissão, em violação ao contraditório e à ampla defesa. No tocante ao mérito, afirmam os apelantes que os fatos narrados na denúncia não foram demonstrados pelas provas carreadas aos autos. Isso porque a própria descrição feita no Registro de Eventos de Defesa Social menciona que Daniel de Oliveira Gurita era habilitado, constando, inclusive, os dados de sua CNH. Tal fato esvaziaria parte da denúncia, porque a autuação feita se referia ao porte da CNH no momento da fiscalização, e não à inabilitação do condutor. Argumentam, ainda, os apelantes que ficou clara a ausência dos elementos objetivos do tipo que configuram o crime de falsidade ideológica, capitulado no art. 312 do CPM, uma vez que não foram omitidas informações, nem mesmo inseridas declarações diversas ou falsas em relação à condição de habilitado do senhor Daniel, que, no momento da fiscalização de trânsito, não portava o documento de habilitação, o que ensejou a autuação. Da mesma forma, os apelantes sustentam a ausência do elemento subjetivo do tipo, pois o referido crime só pode ser praticado com dolo, o que não se verifica no presente caso. Asseveram, de igual modo, não ter sido comprovado o dolo específico, consistente na vontade consciente de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Nas contrarrazões recursais (Evento 174), o Ministério Público, em relação à preliminar suscitada pelos apelantes, alega que os juízes militares fundamentaram a decisão diante da omissão no relato da ocorrência quanto à verificação de que o condutor era habilitado, não anulando o Auto de Infração de Trânsito - AIT lavrado de forma indevida, alterando, assim, a verdade sobre fato juridicamente relevante. No que diz respeito ao mérito, o apelado argumenta que o acervo probatório dos autos comprova a materialidade delitiva, na medida em que demonstra que os apelantes obtiveram acesso e verificaram que o condutor era habilitado, e, ainda assim, deixaram de cancelar o AIT. Ou seja, omitiram, em documento público, declaração que dele devia constar e inseriram declaração diversa da que devia ser escrita, qual seja, a de que obtiveram acesso à CNH do ofendido. Com tais razões, por entender que não merece prosperar a pretensão recursal no sentido da absolvição por atipicidade da conduta, pugna o apelado para que não seja acatada a preliminar e, no mérito, seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se irretocável a sentença objurgada. Remetidos os autos para este Tribunal, o eminente Procurador de Justiça com atuação neste eg. Tribunal de Justiça Militar ofertou seu parecer (Evento 7), opinando pela rejeição da preliminar arguida e pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença que condenou os apelantes nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para absolver os apelantes da prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar. Em sede preliminar, arguem os apelantes error in judicando sob a alegação de que a fundamentação utilizada pelos juízes do Conselho Permanente de Justiça ficou divorciada da acusação sustentada pelo Ministério Público, pugnando pela modificação da sentença e absolvição dos apelantes. Em exame da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 150 dos autos originários), verifica-se que, deveras, dois membros integrantes do Conselho Permanente de Justiça - Juiz Militar 1º Ten PM Hugo Bozzi de Oliveira e Juiz Militar Maj PM Gustavo Henrique Pereira Diniz - afirmaram que os apelantes deixaram de apontar na ocorrência que a motocicleta envolvida no acidente se encontrava sem os retrovisores, a imputação não foi descrita na inicial acusatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No entanto, além de não constituirem a maioria do Conselho Permanente de Justiça, os referidos integrantes pontuaram a questão da ausência de retrovisores na motocicleta, de forma adicional, sem deixar de enfrentar a matéria concernente ao objeto da denúncia, qual seja, a suposta omissão de que o condutor era habilitado e a inserção de informação falsa no REDS de que o referido condutor não apresentou os documentos de porte obrigatório. Sob esse aspecto, cabe destacar trechos dos votos dos mencionados membros do Conselho, constantes da sentença impugnada: Juiz Militar 1º Ten PM Hugo Bozzi de Oliveira A prática do crime de falsidade ideológica ocorreu por omissão. Os acusados deveriam, naquela ocasião, constar uma informação relevante no REDS, a informação de que eles tinham conhecimento, que sabiam, que conseguiram consultar que o condutor era habilitado. Alegaram não ter meios para fazer tal consulta, mas é perceptível alguns equívocos nesse sentido. Eles conseguiram contatar com o COPOM para acionar a perícia, então, afirmar que não tinham meios para consultar a habilitação do condutor é impertinente. Eles possuíam, sim, essa possibilidade, tanto que conseguiram acionar a perícia. Além disso, foi observada uma certa parcialidade dos militares no tratamento do outro veículo envolvido, uma motocicleta. Não foi aplicada multa, apesar de claramente não possuir retrovisor. Essa omissão indica uma parcialidade dos militares. Juiz Militar Maj PM Gustavo Henrique Pereira Diniz Os militares, ao atenderem a ocorrência, realizaram diligências e conversaram com os envolvidos. Sobre o porte de documentos, a normativa atual do CTB (art. 159, § 1°-A) dispensa o porte de documento de habilitação quando é possível verificar a habilitação do condutor através de sistemas informatizados. Durante a fiscalização, os militares acessaram o sistema e confirmaram que o condutor estava habilitado. A defesa argumentou que, embora o condutor não tenha apresentado o documento físico, ele estava habilitado, o que foi confirmado pelo sistema. Essa confirmação deveria ter dispensado a necessidade de porte físico do documento. Os militares poderiam, inclusive, ter cancelado a AIT no local, mas não o fizeram, mostrando uma possível parcialidade. Adicionalmente, foi apontada uma falha na verificação da motocicleta envolvida no acidente, que estava sem retrovisores. A guarda municipal, que chegou primeiro ao local, confirmou a ausência dos retrovisores, mas os militares não emitiram a AIT para a motocicleta, indicando uma possível conivência por tratar-se do filho de um militar. Essa omissão foi evidenciada nas fotos do REDS que mostraram a motocicleta sem retrovisores. No caso em apreço, não se vislumbra erro de julgamento desses juízes militares, tampouco do órgão julgador, considerado em sua integralidade, quanto à apreciação da demanda, seja em relação à inadequada interpretação da lei ou correlação entre fato e norma, como aduzem os apelantes. A denúncia estabelece os limites objetivos da lide e o juiz não pode julgar aspectos fáticos que não constam da imputação que constitui causa de pedir da condenação. Por tais razões, passo pela preliminar suscitada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No que diz respeito ao requerimento formulado pelos apelantes para que seja dispensada a vista dos autos ao órgão ministerial com atuação em segunda instância, ao fundamento de que o art. 610 do CPP não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, não cabe a este órgão julgador, pelo princípio da reserva de plenário, declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal impugnado. Cabe ainda considerar que o Procurador de Justiça atua em segundo grau como fiscal da lei, e a abertura de vista para sua manifestação está prevista no art. 242, §1º, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça Militar. Não há como acolher o pedido. No tocante ao mérito, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, sob o argumento de que a condenação não encontra amparo nas provas orais e documentais produzidas ao longo da persecução penal. Razão lhes assiste. De acordo com a inicial acusatória, no dia 06/11/2021, durante o atendimento a uma ocorrência policial de acidente de trânsito no município de Barbacena/MG, os apelantes teriam omitido no REDS a condição de habilitado do condutor Daniel de Oliveira Gurita e inserido no histórico do registro a informação falsa de que o referido condutor não apresentou os documentos de porte obrigatório, seja por meio físico ou digital, resultando na lavratura de Auto de Infração de Trânsito. O órgão ministerial imputou aos apelantes a conduta tipificada no art. 312 do Código Penal Militar, pois teriam ciência da condição de habilitado do condutor antes do encerramento do REDS, tendo omitido tal informação no registro, fazendo, inclusive, referência ao art. 159, §1º-A, do Código de Trânsito Brasileiro. Em análise do REDS n. 2021-053503758-001 (Evento 1, PEÇAS IPM4, fls. 18/24, Processo n. 2000031-56.2023.9.13.0002), o qual deu origem à denúncia, verifica-se, ao contrário do que consta da inicial acusatória, a informação expressa de que o condutor Daniel de Oliveira Gurita era habilitado, inclusive, fazendo referência ao registro de sua CNH de n. 06108732818. Nesse aspecto, não há, portanto, que se falar em omissão. Quanto à alegada inserção no histórico do mencionado REDS de informação falsa consubstanciada na afirmação de que o referido condutor não apresentou os documentos de porte obrigatório, seja por meio físico ou digital, resultando na lavratura de Auto de Infração de Trânsito, o acervo probatório dos autos permite concluir pela veracidade da informação descrita no documento confeccionado pelos apelantes. Em depoimento prestado em juízo, o próprio condutor Daniel de Oliveira Gurita, ao ser indagado se apresentou a sua carteira de habilitação no momento da fiscalização, afirmou (Evento 66, VÍDEO3, 18m55s, Processo n. 2000258-46.2023.9.13.0002): Eu não portava o documento no momento, uma das coisas é até um fator complicante, o veículo que eu conduzo, o meu carro, está no nome do meu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pai, o veículo estava licenciado e eu sou habilitado, então, no documento digital eu estava com o documento CRLV. Dispõe o art. 159, §1º-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n. 14.071/2020, que: §1º-A O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Acerca do registro dos fatos, o apelante 2º Sgt PM Ranieri Damasceno Pereira afirmou: Em sede de IPM (Evento 1, PEÇAS IPM4, fls. 39/41, Processo n. 2000031-56.2023.9.13.0002): Que foi solicitado dos condutores dos veículos a apresentação do CRLV e da CNH, porém Daniel veio a apresentar apenas o CRLV do veículo WW Golf, porém alegou não estar portando sua CNH nem por meio físico e nem por meio digital; que diante disso e conforme preconiza o Memorando nº 30.055.4/21 EMPM, no item 2.1 Porte e fiscalização de CNH, o porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ao policial militar ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Sendo assim, na ausência de apresentação da CNH em meio físico ou digital, mas sendo possível a consulta a sistema quanto a regularidade do documento do condutor, a situação será considerada regular. Na impossibilidade de consulta a sistemas quanto a regularidade da habilitação do condutor, devem ser adotados os procedimentos previstos para a condução de veículo sem habilitação ou condução de veículo sem os documentos de porte obrigatório, conforme o caso, foi realizado pela equipe policial, no momento da fiscalização dos documentos, várias tentativas de consulta quanto a situação da CNH de Daniel aos sistemas (ISP, REDS, QAPP), porém sem êxito nas pesquisas; que diante disso, foi lavrado o respectivo Auto de Infração por não portar CNH. Em juízo (Evento 85, VÍDEO3, 13m02s, Processo n. 2000258-46.2023.9.13.0002): Que a autuação de trânsito foi feita por ele não estar portando os documentos, o que diverge da situação dele não possuir; que não omitiu que Daniel era habilitado, que tem um campo no REDS parametrizado que consta o número da CNH dele e marcamos que ele era habilitado; não omiti que ele era habilitado, apenas fiz o auto de infração por ele não estar portando o documento; o entendimento do memorando é no momento da fiscalização, quando perguntei e ele disse que não estava portando a CNH, então, coerente e condizente com a realidade dos fatos e inserida no REDS; entendo que o entendimento do memorando é o momento da fiscalização porque se fosse assim essa AIT de não portar documentos jamais iria subsistir, porque toda vez que fizesse o REDS com a AIT que a pessoa é habilitada essa AIT não seria lavrada mais; que jamais teve a intenção de prejudicar nenhuma das partes; que o registro foi feito posteriormente, na base da área sempre, em um posto de registro; que a consulta ao sistema foi realizada somente três horas depois, na hora de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 fazer o REDS; que entendeu que sua conduta foi correta; que tentou entrar em contato com a rede rádio, mas não conseguiu. O Cb PM Rômulo Divino da Silva, por sua vez, confirmou, em juízo (Evento 85, VÍDEO4, 11m26s, Processo n. 2000258-46.2023.9.13.0002): Que o auto de infração de trânsito foi realizado pela falta de porte, não pela falta da documentação da CNH; que chegou até o Sgt PM Ranieri e informou que Daniel não estava portando a CNH física nem a digital; que havia pedido ao Daniel para que este passasse seus dados para fazer a pesquisa; que enquanto o Sgt. PM fazia a pesquisa, foi adiantando a AIT; que ficou somente para fazer a codificação e aguardou o Sgt. PM Ranieri falar se colocava a falta de porte ou a falta de CNH; que a AIT foi feito no local dos fatos; que no dia dos fatos a rede rádio estava muito ruim de sinal e não conseguiu fazer contato com a central; que entende que agiu corretamente diante dos fatos. O Memorando nº 30.055.4/21 – EMPM, editado pela PMMG, por força das alterações legislativas realizadas no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei 14.071/2020 assim estabelece: 2.1 Porte e fiscalização de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) A Carteira Nacional de Habilitação poderá ser expedida em meio físico e/ou digital, à escolha do condutor, em modelo único e de acordo com as especificações do Contran. O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ao policial militar ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Sendo assim, na ausência da apresentação da CNH em meio físico ou digital, mas sendo possível a consulta a sistema quanto a regularidade do documento do condutor, a situação será considerada regular. Na impossibilidade de consulta a sistemas quanto a regularidade da habilitação do condutor, devem ser adotados os procedimentos previstos para condução de veículo sem habilitação ou condução de veículo sem os documentos de porte obrigatório, conforme o caso. Observa-se, portanto, que, diante dos fatos, os apelantes registraram informações verdadeiras e seguiram a orientação da PMMG para lavratura do REDS em questão, não havendo que se falar em inserção de informação falsa no aludido documento, como afirma o órgão ministerial. Deve ser acolhida a tese dos apelantes de que ficou clara, na espécie, a ausência dos elementos objetivos do tipo que configuram o crime de falsidade ideológica, capitulado no art. 312 do CPM, uma vez que o acervo probatório dos autos demonstra que, no momento da abordagem descrita no REDS, não foram omitidas informações, nem mesmo inseridas declarações diversas ou falsas em relação à condição de habilitado do condutor Daniel. No momento da fiscalização, o condutor efetivamente não portava o documento de habilitação, fato que ensejou a autuação de trânsito. Cabe ressaltar, em acréscimo, que o crime de falsidade ideológica não se caracteriza com a conduta de não "anular" o auto de infração de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 trânsito "lavrado indevidamente", que é posterior à abordagem que é descrita no REDS. Assim, a absolvição dos apelantes por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, é medida que se impõe. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a sentença impugnada e absolver os apelantes da prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o preciso voto do e. Desembargador relator para absolver os apelantes do crime de falsidade ideológica. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator